Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704434-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A AGRAVADO: JEFFERSON BORGES DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto Rádio e Televisão Record S.A. contra a decisão unipessoal desta Relatoria (Id 43845335) que, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento tido por manifestamente inadmissível, porque a questão debatida no recurso não se amoldava às hipóteses relacionadas no artigo 1.015 do CPC. Em apertada síntese, foi dito na decisão ora hostilizada que não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora. Embargos de declaração rejeitados ao Id 46687917. Em razões recursais (Id 47612739), o agravante defende ostentar natureza de mérito a decisão saneadora, uma vez que tratou, entre outras matérias, da questão relativa à prescrição, de modo a autorizar a interposição do recurso de agravo de instrumento. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: a. A intimação do Agravado para, querendo, manifestar-se em 15 dias (art. 1.021, § 2o, CPC); b. Seja reconsiderada a decisão de ID ..., com exercício da retratação prevista no art. 265, § 3o, do RI-TJDFT, de modo a que se dê seguimento ao presente recurso; c. Caso assim não se entenda, requer seja provido o presente Agravo Interno para reformar a decisão de ID 46687917; reconhecer a aplicação do Tema 988 do STJ no presente caso; e, consequentemente, reformar a decisão de ID 43845335 para conhecer o Agravo de Instrumento interposto e analisar o mérito da questão aventada; e d. Caso seja negado provimento ao Agravo Interno, que esse E. Tribunal se manifeste expressamente sobre o prequestionamento dos dispositivos relacionados ao presente feito. Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id 48619551). É o relatório do necessário. Decido. Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, em análise mais detida sobre a matéria recursal aventada, tenho que deve ser reconsiderada a decisão ora agravada. Explico. Na decisão atacada via agravo de instrumento (Id 140925675 do processo de referência), o juízo a quo afastou a prejudicial de mérito calcada na prescrição da pretensão, nos seguintes termos: (...) Compulsando os autos, apura-se que o fato gerador da pretensão indenizatória deduzida na inicial é a veiculação, pelo réu, de matéria jornalística imputando ao autor fatos que atentariam contra a sua honra objetiva. Verifica-se, ademais, que a matéria jornalística em questão ainda se encontrava disponível nas plataformas digitais do réu quando da distribuição da ação, tendo esta parte promovido sua retirada apenas depois de compelida a fazê-lo, pelo TJDFT, no iter do agravo de instrumento de n. 0711637.66.2022.8.07.0000. Assim, não obstante a primeira veiculação da reportagem inquinada de vício tenha ocorrido em 20 de junho de 2015, forçoso concluir que sua manutenção no sítio eletrônico do réu constitui, caso confirmada a injuridicidade de seu conteúdo, violação continuada à honra do autor, não havendo que se falar, por conseguinte, na prescrição do direito por ele vindicado. (...) Neste passo, consoante entendimento da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.738.756-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019), a decisão interlocutória que afasta ou rejeita a alegação de prescrição ou de decadência é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015, porquanto se trata de decisão de mérito. Desse modo, em mais aprofundada análise da questão, tenho que a decisão que reconhece, ou não, a existência da prescrição ou da decadência é efetivamente um pronunciamento jurisdicional de mérito, entendimento este corroborado pelo art. 487, II, do CPC: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Nessa linha, considerando que a decisão interlocutória hostilizada trata sobre a prescrição, o recurso cabível é de fato o agravo de instrumento, com base no inciso II do art. 1.015, por ostentar a matéria natureza meritória. Assim, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, com o que reformo a decisão unipessoal por mim antes proferida que não conheceu do agravo de instrumento. Em o fazendo, conheço do recurso manejado pela empresa agravante, o qual expressa insurgência contra a decisão de primeira instância que rejeitou a tese de prescrição. Neste passo, verifico que a parte pugna pelo recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de concessão de efeito suspensivo, expôs fundamento demasiado genérico para fundamentar o perigo da demora, na medida em que lastreia correspondente requisito na possibilidade de superveniência da sentença. Não há, pois, descrição da lesão grave concreta e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência. Todavia, é certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Tendo em vista a prolação de sentença na origem de procedência dos pedidos iniciais, conforme verifico em consulta aos autos do processo de referência (Id 177142638 do processo n. 0706795-95.2022.8.07.0015), ainda não transitada em julgado, intimo a parte agravante para manifestar se subsiste o interesse recursal no julgamento do presente recurso. Em caso afirmativo, faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora